Tribunal: TJDFT
Processo: 0005355-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRAS DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E QUALIDADE. PATAMAR DE AUMENTO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LAD. PENA DE MULTA. RECORRER EM LIBERDADE. PERDIMENTO DE BENS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A manutenção da condenação é medida que se impõe, pois as provas dos autos, formadas pelos depoimentos de testemunhas policiais, por denúncias anônimas e pela apreensão de grande quantidade de drogas (15kg de maconha), são firmes e convergentes, demonstrando que os réus praticaram o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
2. Depoimentos policiais, apreciados em conjunto com os demais elementos de informação e provas, gozam de presunção de idoneidade e amparam a sentença condenatória.
3. A apreensão de aproximadamente 15kg de maconha justifica o incremento da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, uma vez que representa quantidade suficiente ao consumo de uma enormidade de usuários.
4. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
5. A capacidade econômica do réu não influencia no “quantum” de dias-multa, que é estipulado a partir do critério trifásico de individualização de pena - repercutindo apenas sobre o seu valor unitário, que fixado no mínimo legal.
6. De rigor a manutenção da causa de aumento do inciso III do art. 40 da Lei no 11.343/06, pois o crime foi cometido no estacionamento da Feira dos Importados, ou seja, nas imediações de local de intenso trabalho coletivo. Justifica-se a aplicação da fração de 1⁄4 (um quarto), pois trata-se local em que há extrema movimentação de pessoas.
7. Não existe qualquer constrangimento ilegal pela negativa do direito de recorrer em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou se comprovada alguma alteração fática relevante, o que não é o caso dos autos.
8. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar a o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido no Juízo das Execuções.
9. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único, do art. 243 da Constituição Federal e no art. 63 da Lei de Drogas. Tanto os bens utilizados para o cometimento do delito quanto aqueles encontrados em poder dos envolvidos, que aparentam ter origem no dinheiro do tráfico, são passíveis de perdimento, nos termos dos artigos 60 e 62 da Lei de Drogas e do art. 91 do Código Penal.
10. Cabe ao terceiro de boa-fé pleitear a restituição de seus bens apreendidos com réu condenado por crime de tráfico.
11. Recursos parcialmente providos.